Tribunal: TJDFT
Processo: 0738347-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738347-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE SOUZA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 19437526 - Pág. 88-89 ou ID 70010863 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0708483-18.2019.8.07.0009. O ilustre Juízo a quo condicionou o deferimento do pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão à obrigatoriedade de a parte agravante comprovar a exata localização do veículo, sob os seguintes fundamentos: “Neste processo, que tramita desde agosto de 2019, já foram deferidos diversos pedidos de desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar em diversos endereços e todas as diligências restaram infrutíferas. Novamente, a parte autora indica endereço que sequer consta na pesquisa de endereços realizada no juízo. O poder Judiciário não pode eternizar o processo, como quer o autor, que continua a apresentar endereços aleatórios e sem comprovação, simplesmente repetindo pedidos que não tem razoabilidade. (...) Assim, faculto prazo de cinco dias para que o autor comprove por fotos ou outro meio idôneo, que o endereço mencionado existe e que o veículo encontra-se no local, sob pena de indeferimento. Alerto que o oficial de justiça sabe perfeitamente o seu oficio, logo, desnecessário repetir no mandado o que já é de conhecimento do servidor. Faculto ao autor promover, desde já, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito" (ID 19437526 - Pág. 88-89 ou ID 70010863 - Pág. 1-2). Inconformada, a instituição financeira autora recorre (razões no ID 19437527 - Pág. 1-12). Salienta que teria cumprido regularmente com os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, tendo sido, inclusive, deferida a medida. Reputa que a determinação judicial não encontraria guarida na legislação. Registra que apesar da localização do endereço do agravado-réu ser ônus que incumbe ao agravante-autor, a exigência de comprovação que o bem e/ou devedor realmente se encontram no endereço indicado não garante que o veículo estará no local no ato da diligencia. Ressalva que a lide se trata de ação possessória de um automóvel que pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro não ficando adstrito a um único endereço além de ser de fácil alienação. Requer a reforma da r. decisão agravada para que seja mantida a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, diante da presença dos requisitos legais que autorizam o seu deferimento. Há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Como relatado, o cerne da controvérsia reside em aferir a possibilidade de condicionar a expedição de mandado de busca e apreensão à efetiva localização do bem. Inicialmente, foi deferida a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial (ID 19437526 - Pág. 56 ou ID 44823166 - Pág. 2). Não foi procedida a citação do agravado-réu na QR 827 de Samambaia Norte, pois, na primeira diligência, o endereço estaria incompleto (ID 19437526 - Pág. 60 ou ID 45340234 - Pág. 1). Na segunda diligência, restou certificado que o agravado-réu “não mais reside no local”, conforme teria informado seu padrasto (ID 19437526 - Pág. 64 ou ID 46223915 - Pág. 1 - p. 66). O agravante-autor requereu o desentranhamento do mandado para tentativa de cumprimento na QR 303, conjunto E, casa 06, Santa Maria (ID 19437526 - Pág. 69 ou ID 48703891 - Pág. 1). A primeira diligência restou infrutífera em razão da desídia do agravante-autor (ID 19437526 - Pág. 73 ou ID 51523540 - Pág. 1). A segunda diligência restou infrutífera, pois o veículo e o agravado-réu não foram localizados no local (ID 19437526 - Pág. 76 ou ID 53416964 - Pág. 1). Por fim, o agravante-autor requereu o desentranhamento do mandado para tentativa de cumprimento na Quadra 309, conjunto Q, casa 16, Recanto das Emas (ID 19437526 - Pág. 87 ou ID 69903834 - Pág. 1), endereço inédito nos autos. Nesse contexto, respeitada a convicção do i. Magistrado a quo, tem-se que sua decisão contraria jurisprudência deste eg. TJDF. Confira-se: "É descabida a exigência de comprovação de que o veículo encontra-se no endereço indicado pelo autor, por ausência de previsão legal. Aliás, pela natureza da própria pretensão autoral, a ordem judicial poderá ser cumprida em qualquer endereço existente no Distrito Federal" (Acórdão 1274798, 07124047520208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020) "Não há nenhuma previsão legal que autorize a determinação do Juízo a quo de juntada de prova inequívoca da localização do automóvel, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, notadamente quando se leva em consideração a facilidade de locomoção do bem, persistindo o interesse do autor em reavê-lo" (Acórdão 1270020, 07220910420198070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020) A partir desses fundamentos, em sede de cognição superficial, há elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito. Evidenciado também o risco ao resultado útil do processo, pois o agravante-autor foi intimado a promover o andamento do processo, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção por inércia. Portanto, examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, é de rigor a CONCESSÃO DA LIMINAR, para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco agravante. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O AR deverá ser enviado ao último endereço indicado nos autos, qual seja: Quadra 309, conjunto Q, casa 16, Recanto das Emas, CEP 72622-200. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator